Tribunal: TJDFT
Processo: 0745248-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745248-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA REGINA DO NASCIMENTO RÉU ESPÓLIO DE: MARIANGELA DO NASCIMENTO, GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR, MARIA APARECIDA PEDROSA SENA, ARISTIDES PEDROSA SENA, ROSANGELA DO NASCIMENTO D E S P A C H O A intimação das partes agravadas não se efetivou, porquanto o “AR” foi devolvido sem cumprimento pelos Correios, com a justificativa “destinatário desconhecido”, conforme certidões de ID no 54508179 a 54561527. No entanto, em consulta ao sistema informatizado, deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que os agravados já constituíram advogado. Em sendo assim, intimem-se, via publicação oficial, os agravados, na pessoa de seu patrono, a Dra Daniela de Fátima Macedo Ribeiro, OAB/DF no 16.838-A. Brasília, DF, em 06 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator